Tribunal: CARF
Processo: 10880.920926/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920926/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.965 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
CLARO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/09/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. SUFICIÊNCIA.
SUFICIÊNCIA.
REANÁLISE
DO
CRÉDITO.
NOVO
DESPACHO
DECISÓRIO.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Sendo apresentada documentação hábil
que indica indébito do contribuinte, torna-se necessária nova análise do direito
creditório, mediante prolação de despacho decisório complementar pela
unidade fiscal de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920926/2017-65
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920926/2017-65

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (Acórdão no 107-008.309 - 12a Turma
da DRJ07), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de dcomp no 17477.42216.260215.1.3.04-7198, na qual o
contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 854.709,86, relativo a pagamento indevido
do período de apuração de 09/09/2010, código de receita: 0473 (IRRF - Rendimentos do
Trabalho e de Qualquer Natureza, como os Provenientes de Pensão, Aposentadoria,
Prêmios em Concursos e Comissões - Residentes no Exterior), valor total do DARF: R$
1.874.686,78, recolhido em 09/09/2010. Segundo o Despacho Decisório, N° de
Rastreamento 122331625 (fl. 105) o direito creditório não foi reconhecido nos seguintes
termos:
(...)
O contribuinte foi cientificado por via postal em 12/05/2017 (fl 107) e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 13/32) em 13/06/2017, conforme "TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 10, alegando em síntese que:
- Houve erro de preenchimento da DCTF.
- A Manifestante apurou e pagou IRRF, considerando-se a alíquota de 25%, sobre
pagamento realizado a beneficiário não residente em contrapartida à prestação de
serviço de roaming internacional.
- Detectado o equívoco cometido, a Manifestante reapurou o débito de IRRF sobre tal
remessa, considerando-se a alíquota de 15%, o que se justifica em razão da natureza de
serviço técnico ostentada pelos serviços de roaming contratados pela Manifestante,
tendo em vista o disposto no art 2° do Ato Declaratório Interpretativo n.o 25/2004.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no citado Acórdão n.
107-008.309 - 12a Turma da DRJ07, o qual entendeu como não comprovado o indébito alegado
pelo contribuinte. A DRJ entendeu por bem manter o despacho decisório que não homologou a
compensação, haja vista que, apesar de a Recorrente ter juntado aos autos os contratos de
prestação de serviço, contratos de câmbio e as faturas emitidas pelas empresas estrangeiras
(invoices), (i) os contratos e as faturas estariam redigidos em inglês e, portanto, para terem
efeitos legais no Brasil, deveriam ser objeto de tradução juramentada para o português, além do
registro no Registro de Títulos e Documentos; e (ii) que a Recorrente não teria trazido aos autos
livros fiscais e contábeis que comprovassem o valor total das remessas para o exterior no dia
09/09/2010 expressas no contrato de câmbio juntado.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade quanto à natureza do indébito. Traz aos autos
ainda (i) tradução juramentada da documentação já acostada quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, bem como (ii) planilha com evidências do registro contábil da
operação, tudo no sentido de suprir o lapso probatório sinalizado pelo acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920926/2017-65

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
A contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ em 22/06/2021, conforme Termo
de Ciência de Abertura de Mensagem de fls 124. O recurso voluntário apresentado contra essa
decisão é de 22/07/2021 (cf. Termo de Solicitação de Juntada de fls. 125). Dessa forma, o
recurso ao CARF é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo que
dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide resume-se à comprovação da existência
e suficiência do crédito objeto da compensação, decorrente de pagamento indevido/indébito
(recolhimento de IRRF calculado à alíquota de 25% sobre remessa realizada a beneficiário não
residente, quando, na verdade, o referido tributo deveria ter sido apurado e recolhido
considerando-se a alíquota de 15%).
Segundo narra a Recorrente, ao apresentar sua DCTF, declarou equivocadamente
o valor devido a título de IRRF, efetuando o recolhimento de IRRF de R$ 1.874.686,78 a
alíquota de 25% referente à remessa para o exterior no valor de R$ 5.607.441,36, na data da
remessa dia 09/09/2010.
Pois bem. A Lei n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional), em seu art. 165,
assegura o direito à restituição de tributos por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior
que o devido e estabelece os casos que configuram tal recolhimento ou pagamento, como a
Recorrente afirma possuir, nos seguintes termos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos
I - Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
Por sua vez, o instituto da compensação de créditos tributários está previsto no
artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920926/2017-65

Quanto à DCTF, este Conselho possui pacífica jurisprudência, tanto nas turmas
ordinárias (e.g. Acórdãos 3801-004.289, 3801-004.079, 3803-003.964) como na Câmara
Superior de Recursos Fiscais (e.g. Acórdão 9303-005.519), no sentido de que a retificação
posterior ao Despacho Decisório não impediria o deferimento do crédito quando acompanhada
de provas documentais comprovando o erro cometido no preenchimento da declaração original.
Atualmente inclusive o tema é objeto da Súmula 164: “a retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.”
Tal entendimento funda-se na letra do artigo 147, § 1o do Código Tributário
Nacional, a seguir transcrito:
Art.
147. O lançamento
é
efetuado
com
base
na
declaração
do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária,
presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório
não é suficiente para a demonstração do crédito pleiteado em PER/DCOMP, sendo
imprescindível que a Contribuinte faça prova do erro em que se fundou a retificação. No
presente caso, saliento, não consta nos autos a DCTF e, ao que tudo indica, não houve
qualquer retificação.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos
Atulim, plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo administrativo deve
ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos de repetição
de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é
óbvio que o ônus de provar o direito de crédito oposto à Administração cabe ao
contribuinte. Já nos processos que versam sobre a determinação e exigência de créditos
tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e
art. 9o do PAF). Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o
ônus da prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do lançamento em
relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920926/2017-65

No caso em análise, no sentido de embasar suas alegações, em sede de
manifestação de inconformidade a Recorrente apresentou extensa documentação composta por:
a) suas planilhas de cálculo do IRRF, em que constam a apuração do referido imposto e a
composição da remessa realizada ao exterior; b) o DARF do recolhimento de IRRF a alíquota de
25% sobre a base de cálculo reajustada (remessa com gross up); c) os contratos de prestação de
serviços de telecomunicações firmados entre a Recorrente e as operadoras com sede no exterior
que lhe prestam os serviços de roaming internacional que deram causa à remessa em análise.
Ademais, a Contribuinte, atenta à sinalização do julgamento a quo no sentido da
insuficiência de prova para comprovar o crédito em discussão, apresentou conjuntamente com
seu recurso voluntário: (i) tradução juramentada da documentação já acostada quando da
apresentação da Manifestação de Inconformidade, bem como (ii) planilha com evidências do
registro contábil da operação.
Como se sabe, é amplamente aceita por este Conselho a apresentação de provas
em sede recursal no contexto da comprovação de créditos que, na origem, foram indeferidos por
despacho eletrônico, como ocorre no presente caso. Isto porque é somente com a decisão
proferida pela DRJ que o particular passa a ter pleno conhecimento das razões do indeferimento,
podendo apresentar as provas pertinentes em seu favor. Ou seja, trata-se de situação em que o
direito ao contraditório e ampla defesa fica postergado, tornando-se imperioso o aceite de
apresentação de provas quando da apresentação de recurso voluntário. Tudo isso no contexto do
princípio da verdade material e do formalismo moderado, os quais prevalecem no contencioso
administrativo, além da estar no sentido da prescrição contida no art. 29 da Lei n. 9.784/99: “as
atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de
decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem
prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.”
Isso posto, conforme dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios convergentes no sentido da certeza e liquidez do indébito tributário, o direito
creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita Federal à luz desses documentos,
conforme entendimento que vem sendo adotado por este Colegiado (e.g. Acórdão 1201-
004.856).
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório pleiteado à luz dos documentos comprobatórios colacionados aos autos; prolatar
Despacho Decisório complementar; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar
provas complementares; após, retome-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920926/2017-65

Fl. 1722
DF CARF MF
Original